Tribunal: TJMT
Processo: 1014329-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014329-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), ON LINE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME - CNPJ: 01.868.220/0001-02 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão do protesto da CDA, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Recurso Desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por
ONLINE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME
,
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Hanae Yamamura de Oliveira, no processo n.o 1018854-16.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, MT,
que indeferiu o pedido liminar formulado
pela recorrente
.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a decisão indeferiu o pedido liminar de forma equivocada, reiterando que a não entrega dos documentos apreendidos na operação policial violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Narra que:
“(...) em sede administrativa e dentro do que era possível, o Agravante
tentou se defender
ante as arbitrariedades cometidas,
sempre sem a integralidade dos documentos indispensáveis ao seu exercício de defesa
, todavia não logrou êxito em suas teses defensivas, pois as análises de seu recurso, num primeiro momento

ocorreram pelos próprios agentes fiscalizadores atuadores e num segundo momento, por membros representantes dos agentes fiscais, perdendo em todas as instâncias, ensejando assim, a constituição do crédito tributário”
.

Relata que, diferentemente do exposto na decisão hostilizada:
“(...) no sentido de que não houve manifestação tempestiva quanto a não restituição integral dos documentos, basta leitura mais acurada dos documentos carreados aos autos para se confirmar que em todas, repita-se, todas as oportunidades, houve protesto acerca dessa situação”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

Diante do demonstrado,
REQUER
o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja
DEFERIDO A TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE RECURSAL
, para reformar a decisão guerreada e
CONCEDER AO AGRAVANTE A TUTELA PARA SUSTAR O PROTESTO
das CDAS
: “
Protocolo no 509369, Título no 2808443, CDA, R$ 1.426.289,69, com vencimento em 22/05/2023
”
e “
Protocolo no 501877, Título no 2804944, CDI, R$ 215.116,68, com vencimento em 15/05/2023
, conforme autoriza o art. 1.019, do CPC.

(...)”.

O pedido de antecipação de tutela foi
indeferido
(ID. 173248165).

Contrarrazões (ID. 179542683).

A Procuradoria-geral deixou de emitir parecer, diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção (ID. 183626194).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por
ONLINE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - ME
,
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Hanae Yamamura de Oliveira, no processo n.o 1018854-16.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, MT,
que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:
(ID. 120558512 dos autos de origem):

“
Vistos, etc.

Trata-se de pedido liminar, formulado no bojo de Ação Cautelar de Sustação de Protesto, cujo objeto é a sustação do protesto da CDA no 2808443 e do Título CDI n. 2804944.

Em apertada síntese, argumenta a autora que recebeu do 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá, notificação de protesto, cujos títulos são: CDA n. 2808443, no valor de R$ 1.426.289,69, e CDI n. 2804944, no valor de R$ 215.116,68, totalizando o montante de R$ 1.641.431,37.

Narra que os créditos tributários protestados tiveram origem em procedimento fiscalizatório
atípico
realizado pelo requerido, em suposta ausência de recolhimento de ISSQN, bem como recolhimento a menor, do referido imposto.

Aduz a demandante, contudo, que o trâmite do processo administrativo tributário foi constituído, processado e finalizado, ao arrepio da lei e sem a observância do devido processo legal.

A esse respeito, relata a requerente que o
procedimento fiscalizatório teve início com operação policial
, mediante a
busca e apreensão de todos os documentos e computadores que guarneciam a empresa requerente, os quais não foram liberados pela requerida
, razão pela qual sua defesa administrativa restou prejudicada.

Disso, conclui a demandante que as Certidões de Dívida Ativa oriundas do procedimento fiscalizatório não gozam de certeza, liquidez e exigibilidade, razão pela qual o protesto, se lavrado, trará prejuízos injustos à autora.

Requer, liminarmente, a sustação dos protestos objetados.

Pleiteou pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

De proêmio, no tocante à pessoa jurídica, cabe consignar que, de acordo com o entendimento cristalizado na Súmula 481/STF: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Em face dos elementos fáticos existentes nos autos, sobretudo o Relatório Financeiro relativo ao período de 2023, assinado pelo Sócio Administrador e apresentado sob Id. 119479576, verifico que se encontram presentes os elementos à concessão da benesse requerida, posto que evidenciada a situação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica autora.

Desta feita, defiro o pedido e
concedo à requerente o benefício da assistência judiciária gratuita
, conforme previsto no art. 98 do Código de Processo Civil.
Ressalto
o dever moral da requerente em noticiar imediatamente a este juízo a cessação da condição de hipossuficiência, sob pena do pagamento de até o décuplo das custas judiciais, caso silencie a verdade.

No que diz respeito ao pleito liminar, vale acrescer que, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do dispositivo indicado, portanto, para a concessão de liminar, se exige que o direito anunciado pelo requerente seja provável, lastreado em fundamento relevante, e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida só ao final do processo.

No caso dos autos,
não se evidencia a probabilidade do direito alegado
.

Consoante extrai-se da alegação posta, o ente demandado teria instaurado e concluído o processo administrativo, à constituição do crédito tributário, em desrespeito às garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

Relata a autora que os documentos e computadores apreendidos em sua sede empresarial, quando da operação policial investigatória, não foram integralmente devolvidos, o que obstou a sua defesa no âmbito administrativo.

Para o fim de comprovar o alegado, a autora colacionou à inicial diversos protocolos administrativos, contudo,
verifica-se que os processos não foram apresentados em sua integralidade
, sendo que em sua maioria, consta apenas a cópia da petição de impugnação ao ato administrativo, ou recurso administrativo, ausente as respectivas decisões administrativas, ou a integralidade de todos os autos.

Acostados à inicial, constam, para esse fim, os seguintes documentos:

1. Auto de Infração e Apreensão n. 1557/2018 (Id. 118575577);

2. Relatório Detalhado de Lançamentos da Diretoria de Tributação e Fiscalização Municipal (Id. 118575581);

3. Cópia da impugnação ao Auto de Infração n. 1557/2018 (Id. 118575585);

4. Recurso ao Conselho de Recursos Fiscais (Id. 118575586);

5. Recurso ao Conselho de Recursos Fiscais (Id. 118575587);

6. Cópia de impugnação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional (Id. 118575588);

7. Recurso ao Conselho de Recursos Fiscais (Id. 118575590);

8. Cópia da Decisão de 1a Instância Administrativa (Id. 118577741);

Pois bem.

Inicialmente, vale acrescer que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 779212 AgR; ARE 737035 AgR, ARE 1209757 AgR, RE 1223091 AgR, etc.).

Identifico que
a controvérsia dos autos reside em alegada nulidade no processo administrativo
, em razão de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pela não restituição integral de documentos apreendidos pela Administração.

Consta da petição de Recurso Administrativo apresentada pela autora no Id. 118575586, que a
apreensão de documentos e discos rígidos de computadores que guarneciam a empresa foi efetivada por meio de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão
, expedido nos autos do processo judicial de n. 0024219-75.2017.811.0042, em trâmite perante a 7a Vara Criminal de Cuiabá
[1]
, em razão da
Operação Retentum
.

Em sede administrativa, relatou a empresa requerente
ter manejado
habeas corpus
criminal
(Autos Pje n. 1009000-34.2017.811.0000, a fim de que houvesse a restituição dos bens apreendidos, uma vez que, até dado momento, a Administração não havia devolvido todos os documentos, liberando, tão somente, mídia digital (DVD), relativa a documentos que entendia pertinentes à defesa da empresa.

Contudo, em que pesem as alegações da requerente, extrai-se da Decisão administrativa apresentada em Id. 118577741, que
os documentos foram restituídos à empresa autora, sendo-lhe concedido, ainda, novo prazo de 30 (trinta) dias para defesa
, entretanto, sem manifestação posterior da contribuinte.

Colaciona-se importante passagem da referida decisão:

Alega que não lhe foi assegurado os direitos Constitucionais do contraditório e ampla defesa, visto que houve apreensão de todos seus documentos e não restituição desses até a data da elaboração de sua defesa. Tal afirmativa não procede, pois em 23/02/2018 foi solicitado através do no Processo 0.018.834/2018, a disponibilização das cópias digitalizadas de todos os documentos apreendidos da Operação Retentum das empresas On Line Engenharia de Sistemas Ltda, On Line Tecnologia da Informação Ltda EPP e On Line Serviços de Internet Ltda – EPP, solicitação esta que foi atendida em 08/03/2018, e a NAI no 1557/2018, foi dado ciência ao recorrente em 10/05/208 (fls 03 do processo no 0.054.988/2018), ou seja, depois da entrega dos documentos solicitados.

Vale ressaltar que em detrimento da alegação de cerceamento de defesa, o Secretário Municipal de Fazenda com objetivo de garantir ao contribuinte os direitos do contraditório e ampla defesa contra o lançamento constante na NAI no 1557/2018, determina através de despacho exarado em 22/011/2018, as folhas 193 a 194 do Processo de defesa, que notifique ao contribuinte a entrega das cópias dos documentos apreendidos e que deram origem a NAI em comento, abrindo novo prazo de 30 dias para que o recorrente se manifestar, se assim desejar, cuja determinação foi cumprida pela Diretoria de Tributação, que deu ciência ao contribuinte por AR em 18/12/2018, entretanto o prazo concedido expirou sem que o contribuinte se manifestasse.

Como pode se observar, foram disponibilizados ao contribuinte os documentos apreendidos e que serviram de base para a lavratura da NAI 1557/2018, por duas vezes, sendo que a primeira, através de cópias digitalizadas e a segunda através de documentos físicos, além de abrir novo prazo para que exercesse seu direito de defesa, e que o mesmo não fez. Dessa forma, não procede a alegação de que seu direito de defesa foi cerceado.
(sic) (g.n.)

Trecho extraído das pgs. 9/10, da Decisão de 1a Instância, apresentada sob Id. 118577741

Desta feita, do que consta da Decisão administrativa, bem como dos demais documentos carreados aos autos,
não verifico, neste momento de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado
, porquanto não vislumbro a existência de aparente ilegalidade ou abusividade cometida pela Administração Pública, a ensejar a interferência do Poder judiciário no ato administrativo.

O que se verifica, ao contrário, é que o procedimento administrativo foi pautado no devido processo legal, observando-se o contraditório e a ampla defesa, porquanto, aparentemente, os documentos foram entregues à autora, bem como concedido prazo extra à manifestação e defesa da contribuinte, tendo a mesma quedado inerte, conforma consta da Decisão administrativa acostada.

Não ressai dos autos nenhuma prova no sentido de que os documentos não foram entregues, nem que sua defesa restou prejudicada por tal motivo, visto que fora concedido novo prazo pela Administração.

Registre-se, por conveniente, que a presunção de legalidade, num contexto em que verticalizam-se interesses públicos e privados, é dos atos administrativos, em razão da primazia do interesse público. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, a
sua desconstituição, ainda que liminar, reclama robustas provas em sentido contrário
, o que não restou evidenciado, no presente momento.

In casu
, estar-se-á diante de constituição de crédito tributário, o qual foi administrativamente contestado pela autora, oportunidade em que, analisado o caso à luz das normativas pertinentes, a autoridade administrativa concluíra pela identificação de não recolhimento e recolhimento a menor de ISSQN, inserindo o Débito em Dívida Ativa, com posterior protesto, e manejo de Execução Fiscal
[2]
.

Nessa perspectiva, a sustação do protesto,
in limine
, não merece acolhimento.

Tendo em vista que os elementos trazidos aos autos são insuficientes, em juízo sumário, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano,
indefiro a liminar
.

Intimem-se as partes para ciência da presente decisão.

Providencie-se a citação e intimação do requerido Município de Cuiabá, para querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito

”

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

A controvérsia dos autos reside em alegada nulidade no processo administrativo
, em razão de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pela não restituição integral de documentos apreendidos pela Administração, segundo a recorrente.

Inicialmente, vale acrescer que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 779212
AgR
; ARE 737035
AgR
, ARE 1209757
AgR
, RE 1223091
AgR
, etc.).

Da análise dos autos, concluo não constar qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu-o, por entender que não estão presentes os requisitos processuais para sua concessão e ao contrário do que alega a parte agravante, verificou que o procedimento administrativo foi pautado no devido processo legal, observando-se o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes termos (ID. 120558512 – feito n.o 1018854-16.2023.8.110041):

“(...)
Em sede administrativa, relatou a empresa requerente
ter manejado
habeas corpus
criminal
(Autos Pje n. 1009000-34.2017.811.0000, a fim de que houvesse a restituição dos bens apreendidos, uma vez que, até dado momento, a Administração não havia devolvido todos os documentos, liberando, tão somente, mídia digital (DVD), relativa a documentos que entendia pertinentes à defesa da empresa.

Contudo, em que pesem as alegações da requerente, extrai-se da Decisão administrativa apresentada em Id. 118577741, que
os documentos foram restituídos à empresa autora, sendo-lhe concedido, ainda, novo prazo de 30 (trinta) dias para defesa
, entretanto, sem manifestação posterior da contribuinte.

(...)

Desta feita, do que consta da Decisão administrativa, bem como dos demais documentos carreados aos autos,
não verifico, neste momento de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado
, porquanto não vislumbro a existência de aparente ilegalidade ou abusividade cometida pela Administração Pública, a ensejar a interferência do Poder judiciário no ato administrativo.

O que se verifica, ao contrário, é que o procedimento administrativo foi pautado no devido processo legal, observando-se o contraditório e a ampla defesa, porquanto, aparentemente, os documentos foram entregues à autora, bem como concedido prazo extra à manifestação e defesa da contribuinte, tendo a mesma quedado inerte, conforma consta da Decisão administrativa acostada.

Não ressai dos autos nenhuma prova no sentido de que os documentos não foram entregues, nem que sua defesa restou prejudicada por tal motivo, visto que fora concedido novo prazo pela Administração (...)”.

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão do protesto da CDA, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.
(N.U 1012544-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)”

“AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO –AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

2. Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão do protesto da CDA, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

3. Com o julgamento do
agravo de instrumento, torna-se prejudicado o
agravo interno.

4. Recurso conhecido e Provido.

(N.U 1007218-55.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
”.

Desta forma, em sede de cognição não exauriente, tem-se que as teses desenvolvidas pela Agravante não são capazes de infirmar a motivação empregada pelo julgador, pois os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados no tramite do processo administrativo, de sorte que, à míngua de demonstração da existência de ato ilegal ou abusivo por parte da agravada, faz-se impositiva a manutenção da decisão do juízo
a quo
de indeferimento do pedido liminar formulado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024